Tribunal: TJDFT
Processo: 0735966-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRADORA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO E IPTU/TLP INADIMPLIDAS. PAGAMENTO REALIZADO PELA ADMINISTRADORA, EM NOME DO LOCADOR. RESSARCIMENTO. CITAÇÃO. REVELIA. RECONHECIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. DEFESA APRESENTADA. DESCONSIDERAÇÃO. ARGUIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. APRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO RÉU. ANÁLISE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. EXAME DOS PEDIDOS EM SUA INTEIREZA. OMISSÃO. ELUCIDAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO NA SUA EXATA EXPRESSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. MÁCULA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
1. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em vício de nulidade absoluta, por encerrar cerceamento de defesa, a sentença que, ignorando o fato de que o réu comparecera, ainda que intempestivamente aos autos, e juntara defesa, com a documentação pertinente, arguindo, preliminarmente, a nulidade da citação havida, pois realizada em endereço antigo e recebida por terceira pessoa estranha à relação, resolve a lide sem sequer apreciar se, de fato, a relação processual estaria devidamente e completamente aperfeiçoada, não se manifestando ademais sobre a documentação apresentada, em subserviência ao devido processo legal.
2. Incorrendo em omissão acerca da elucidação da pretensão manejada pelo réu, relativa a nulidade de citação havida, denotando que não resolvera a causa posta em juízo na sua exata expressão e compreensão, a sentença macula frontalmente o direito a ampla defesa e ao contraditório da parte ré, padecendo de vício que enseja sua invalidação por não ser passível de ser sanado via de complementação ante o duplo grau de jurisdição que é resguardado aos litigantes como viga de sustentação do devido processo legal.
3. Ausente manifestação sobre a nulidade da citação havida, ressoa indevida a desconsideração da peça de contestação apresentada, notadamente se os efeitos inerentes à contumácia afirmada irradiaram consequência material direta sobre as questões de direito colocadas à apreciação e sobre o enquadramento legal que lhes deve ser dispensado, maculando o provimento sentencial de nulidade insanável ante a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa assegurado pela Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da mácula e a consequente cassação da sentença com a invalidação dos atos processuais praticados desde a apresentação da contestação ignorada.
4. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade absoluta suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Unânime.